Tribunal: STF
Processo: ARE 978239
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Publicação de edital de lançamento de obrigação tributária. Quebra de sigilo fiscal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Dano moral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Para ultrapassar a conclusão firmada pelo Tribunal de origem acerca da alegada quebra de sigilo fiscal na publicação do edital de lançamento e das circunstâncias concretas que configurariam o alegado dano moral, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Código Tributário Nacional e Lei Distrital nº 4.567/13), bem como dos fatos e das provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 da Suprema Corte 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. 



    4. Agravo regimental não provido.